Tribunal: TJMT
Processo: 1003200-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003200-49.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SONIA APARECIDA GOMES DO PRADO
AGRAVADO: URB DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
Proc. referência: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento n. 1009958-69.2021.8.11.0003 - 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sônia Aparecida Gomes do Prado de decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento, ajuizada em desfavor de URB Desenvolvimento Imobiliário SPE Ltda., indeferiu o pedido para suspender o leilão do imóvel objeto da lide e reconhecer a nulidade da consolidação da propriedade do bem em nome da requerida, ora agravada.
A agravante diz que o imóvel fora consolidado em nome da agravada na data de 28 de janeiro de 2022, após o ingresso da demanda, ocorrida em 29 de abril de 2021, bem assim que a consolidação, por meio de procedimento administrativo, foi fraudulenta, porque não foi notificada para purgar a mora.
Aduz que a agravada omitiu em sua contestação a informação de que a unidade imobiliária é objeto de tentativa de leilão marcado para 24/02/2022, às 10hs.
Assevera que a comunicação do leilão se efetivou com lastro em endereço antigo e desatualizado, apesar de a agravada ter sido informada, e tinha conhecimento de que poderia se encontrar em endereço diverso do constante do contrato.
Afirma que a decisão agravada deixou de considerar os documentos trazidos aos autos que traduzem o seu interesse de purgar a mora e manter a propriedade do imóvel.
Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender o leilão do imóvel agendado para o dia 24/02/2022, bem como que seja reconhecida a nulidade do procedimento administrativo de consolidação da propriedade em nome da agravada. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Decido.
A agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão do leilão marcado para dia 24/02/2022.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso concreto, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
A questão de eventual nulidade do leilão decorrente do procedimento administrativo de consolidação da propriedade, sequer faz parte da petição inicial da ação, aliás, nominada como declaratória de inexistência de débito cumulada com consignação em pagamento.
Assim, possíveis vícios do procedimento administrativo, notadamente do leilão eventualmente ocorrido essa manhã (24.02.2022, às 10hs), desafiavam, a princípio, arguição em ação específica.
Importa consignar ainda que houve contestação, cujas impugnações foram dentro dos limites da petição inicial.
Lado outro, não se verifica a demonstração do perigo que decorra do aguarda da solução deste recurso por ocasião da análise do seu mérito, pelo Colegiado, máxime porque não se tem notícias do resultado do leilão, vale dizer, se realizado, ou não.
A somatória destes elementos, vale repetir, pedido não posto na petição inicial e falta de resultado do leilão, se não comprometem, ao menos tornam nebulosos a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Além do que, a questão demanda melhor análise o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)